Tribunal: TJES
Processo: 0003565-23.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003565-23.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MOTA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003565-23.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MOTA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BARBARA CERQUEIRA ANDRADE ROCHA - ES27485

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA REFORMA DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. ATENUANTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66, CP. IMPOSSIBILIDADE 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida imperativa
. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003565-23.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MOTA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BARBARA CERQUEIRA ANDRADE ROCHA - ES27485

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
RAFAEL MOTA DO NASCIMENTO
,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena final de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa do apelante requer a reforma da pena-base, bem como o reconhecimento da atenuante inominada, prevista no artigo 66, do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente a defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da quantidade e natureza das drogas encontradas, quais sejam “33 (trinta e três) pinos de cocaína, pesando ao todo, 57 gramas e 01 decigramas, 58 (cinquenta e oito) buchas de maconha, pesando um total de 157 (cento e cinquenta e sete) gramas e 01 (um) decigrama, e 43 (quarenta e três) pedras de crack, pesando um total de 08 (oito) gramas e 08 (oito) decigramas”, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Tampouco podemos perder de vista que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 determina que quantidade e natureza da substância entorpecentes devem ser valoradas no momento da fixação da pena-base, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Dito isso, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base.

Mais adiante,
a defesa ainda pretende o reconhecimento da coculpabilidade como atenuante inominada.

Cumpre asseverar que a referida teoria atribui ao Estado parcela da responsabilidade social pelos atos criminosos dos agentes em razão das desigualdades sociais. Isso, porque "há sujeitos que têm um menor âmbito de autodeterminação, condicionado desta maneira por causas sociais, não será possível atribuir estas causas sociais ao sujeito e sobrecarregá-lo com elas no momento da reprovação de culpabilidade" (ZAFFARONI e PIERANGELI. Manual de direito penal brasileiro - Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 613).

Não passa despercebido por este Julgador o fato de que as mazelas sociais - notadamente a desigualdade que estruturalmente marca o Brasil e que cujo enfrentamento é responsabilidade primária do Estado - estão na gênese da generalização da criminalidade violenta entre nós.

Todavia, dessa generalidade reflexiva à aplicação no caso concreto há uma distância abissal. Como tem sido decidido pelo STJ, a tese da coculpabilidade depende da verificação, no caso concreto, de elementos que demonstrem que o Estado tenha deixado de prestar a devida assistência ao acusado, o que não ocorreu na presente apelação (HC 411.243/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal:

(...). 8. Inexiste circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime, não sendo viável a aplicação do princípio da coculpabilidade. 9. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; APCr 0014541-76.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022).

(...). 3. No tocante à aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66 do CP (coculpabilidade), tenho por inviável, haja vista não verificar comprovada qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, que justificasse a incidência desta atenuante. 4. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0021775-80.2016.8.08.0012; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022)

Dito isso, não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de comprovar que a ação criminosa do condenado tenha tido na omissão estatal direta uma de suas causas principais, razão pela qual não deve ser acolhida tal pretensão recursal.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.